Tribunal: CARF
Processo: 11065.914068/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.914068/2011-09
ACÓRDÃO
3001-003.813 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS DILLY SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/01/2007, 31/03/2007
PER/DCOMP – CRÉDITO PRESUMIDO – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO
NEGADO.
Nos pedidos de ressarcimento e compensação formalizados por meio do
PER/DCOMP, o ônus de demonstrar a existência e legitimidade do crédito
alegado é do contribuinte.
A simples alegação de que o processo anterior foi indeferido sem
julgamento de mérito, desacompanhada de prova documental idônea, não
é suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado.
Ausente demonstração da efetiva existência do crédito, mantém-se o
indeferimento do pedido e a não homologação das compensações
declaradas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.813 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914068/2011-09
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto 14-90.805 - 8a Turma da DRJ/POR que
versa quanto a não homologação parcial de compensações declaradas via PER/DCOMP, vinculadas
a pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI relativo ao 1o trimestre de 2007, no
montante total de R$ 2.955.054,43, compreendendo créditos básicos e créditos presumidos.
Do valor pleiteado, foi reconhecido apenas o montante de R$ 18.715,76, tendo a
autoridade fiscal glosado o restante por entender que o saldo credor passível de ressarcimento
era inferior ao valor pleiteado e que o crédito presumido não era devido, uma vez que se referia a
créditos já analisados e indeferidos em processo administrativo anterior.
Consta dos autos que o crédito presumido ora pleiteado refere-se à apuração do
ano-calendário de 2002, no valor de R$ 2.936.338,67, que já havia sido objeto do PER no
22102.35726.220404.1.1.01-1890, examinado no processo administrativo no 11065.002042/2004-
89, cujo pedido fora indeferido.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em
síntese, que:
 o fato de ter apurado o IRPJ, em 2007, pelo lucro real não interferiria no
pedido de ressarcimento, uma vez que este se referia a crédito
presumido de IPI do ano de 2002;
 o pedido anterior teria sido indeferido apenas por questões formais, sem
análise de mérito;
 teria refeito a apuração do estoque de matérias-primas utilizando o
método PEPS, conforme exigido pela fiscalização, apresentando novo
pedido de ressarcimento;
 e, portanto, não haveria coisa julgada administrativa, pois o crédito não
havia sido examinado em sua substância.
Requereu, ao final, o reconhecimento do direito creditório, com a consequente
anulação do despacho decisório e, subsidiariamente, a realização de diligência fiscal para apurar o
crédito presumido pleiteado.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.813 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914068/2011-09
3
Após análise dos autos, a autoridade julgadora de primeira instância concluiu
que o crédito presumido havia sido objeto de processo anterior no qual houve decisão de mérito,
inclusive com exame da metodologia de apuração dos custos de mercadorias — base de cálculo do
crédito presumido — e que a contribuinte não apresentou impugnação tempestiva àquela
decisão, operando-se, assim, a preclusão processual.
Reconheceu, ainda, a existência de litispendência administrativa, uma vez que o
mesmo crédito, referente ao mesmo período e fundamentos, já havia sido apreciado em processo
anterior, não sendo cabível reabrir a discussão sobre matéria já decidida.
Por fim, concluiu que não foram apresentados elementos novos capazes de
demonstrar o direito pleiteado, indeferindo o pedido de diligência e julgando improcedente a
manifestação de inconformidade.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando as
alegações anteriores de que o crédito presumido não teria sido objeto de análise de mérito no
processo anterior e de que o novo pedido foi instruído com documentação revisada e apuração
dos estoques pelo método PEPS, pleiteando, assim, o reconhecimento integral do crédito
presumido de IPI relativo ao 1o trimestre de 2007É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
A controvérsia trata do pedido de reconhecimento de crédito presumido de IPI
referente ao 1o trimestre de 2007, pleiteado pela contribuinte com fundamento em apuração
efetuada no ano de 2002. A interessada alega que o processo administrativo anterior, no qual o
crédito foi indeferido, não teria analisado o mérito, limitando-se a questões formais relativas à
forma de apuração dos estoques, motivo pelo qual sustenta a inexistência de preclusão ou coisa
julgada administrativa.

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.813 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914068/2011-09
4
A alegação da Recorrente de que seu pedido de ressarcimento/compensação,
formalizado por meio do PER/DCOMP, teria sido indeferido apenas por questões formais, sem
análise de mérito, razão pela qual o crédito pleiteado continuaria válido e passível de
aproveitamento. Sustenta, ainda, que o despacho decisório de indeferimento não teria apreciado
a substância do crédito, devendo ser reconhecido o direito creditório objeto do presente recurso.

Contudo, o ônus de demonstrar a existência e legitimidade do crédito alegado é da
própria Recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, bem como dos artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972. Cabe ao contribuinte instruir o processo com provas hábeis e suficientes à
comprovação dos valores compensados e da origem dos créditos declarados.

No caso em análise, a Recorrente afirma que o crédito foi objeto de processo
anterior, em que o PER/DCOMP correspondente teria sido indeferido sem exame de mérito.
Entretanto, não trouxe aos autos qualquer prova documental apta a demonstrar o conteúdo
daquele processo administrativo, tampouco elementos que comprovassem a efetiva existência e
liquidez do crédito invocado.

Ao contrário, os registros constantes nos autos indicam que o crédito em questão
foi analisado e indeferido em outro processo, no qual houve manifestação expressa da autoridade
fiscal sobre o mérito do pedido. A mera alegação de que o despacho teria natureza formal,
desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar os efeitos da decisão
administrativa anterior.

Dessa forma, a ausência de comprovação do direito creditório e a não apresentação
de documentação idônea impedem o reconhecimento do crédito e, por conseguinte, a
homologação das compensações declaradas. A simples alegação de que o processo anterior não
teria julgado o mérito não exime a Recorrente de seu ônus probante, nem autoriza a reapreciação
de matéria já decidida.

Não havendo elementos novos ou prova hábil a demonstrar a existência do crédito
presumido ou do saldo compensável, deve ser mantido o indeferimento do pedido.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.813 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.914068/2011-09
5

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 1033
DF CARF MF
Original